Tribunal: TJES
Processo: 5011610-19.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011610-19.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ELIAS DA CONCEICAO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5011610-19.2022.8.08.0030

RECORRENTE:

JOSÉ ELIAS DA CONCEIÇÃO.

RECORRIDO:

MUNICÍPIO DE LINHARES, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LINHARES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO AUTORAL DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EFETIVO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SERVIDOR NÃO EFETIVO. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO PELO REGIME CELETISTA. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de obrigação c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega ter sido admitida pelo SAAE no ano de 1987, se enquadrado como servidor efetivo, recolhendo contribuição previdenciária para o IPASLI por mais de 35 anos, contudo, ao requerer sua aposentadoria pelo regime próprio de previdência social (RPPS), teve seu pedido negado.

2.
A sentença improcedente o pedido inicial.

3.
Recurso interposto pela parte autora, alegando preliminarmente a incompetência do juízo. No mérito, aduz que os recorridos induziram o juízo a quo a erro, ao fazer crer que requer que ele seja reconhecido como servidor público efetivo como aquele que prestou concurso, o que não é verdade, a demanda versa sobre a não utilização da Legislação para causar prejuízo ao trabalhador, como vem ocorrendo, onde busca tão somente o seu direito adquirido. Sustenta que laborou e contribuiu como tal servidor, por mais de três décadas, estando todas as requeridas cientes da sua situação, e mesmo após questionadas e provocadas, o mantiveram como tal, gozando de direitos e deveres, recolhendo mensalmente a sua contribuição.

4. Como se sabe, a Constituição Federal é clara ao dispor acerca da necessidade de realização de concurso público para contratação de servidores efetivos (não é o caso do recorrente), apenas concedendo estabilidade para os servidores que ingressaram no serviço público até 05/10/1983 sem concurso público e que continuaram no exercício de suas funções até a promulgação. O Recorrente não se enquadra em nenhuma das duas hipóteses, não havendo mínima demonstração de aprovação em concurso público, requisito essencial para lhe ser deferido o status de servidor efetivo.

5. Nesse sentido, não pode ser reconhecida a estabilidade ao recorrente, pois este não demonstrou preencher os requisitos para a investidura em cargo de provimento efetivo, não podendo ser reconhecido como servidor público efetivo, logo, não teria como adquirir a estabilidade proveniente de cargo de provimento efetivo, tampouco a estabilidade anômala, extraordinária ou excepcional, prevista no art. 19 da ADCT, uma vez que não possui cinco anos continuados de exercício prestado à Administração Pública a contar da promulgação da Constituição Federal de 1988, haja vista que foi admitido em 01/07/1987.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)